Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 2°-A DA LEI 7.716/89. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALTERAÇÃO PARA ABERTO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 2o-A da Lei 7.716/89, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional.
2. Considerando a fixação de pena inferior a 4 (quatro) anos a réu não reincidente, bem como que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao acusado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão da condenação indenizatória e/ou redução do quantum.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.